Tribunal: TJES
Processo: 5010861-88.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010861-88.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LUCILEY DE OLIVEIRA ALCANTARA DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (EARES 676.608/STJ). COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Ação ajuizada por consumidora hipervulnerável objetivando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), sua conversão em empréstimo consignado, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais, julgada procedente na origem.

2. O Banco apelante sustenta a validade da contratação, a ausência de dano moral, a necessidade de restituição simples (Súmula 159/STF) e o direito à compensação dos valores disponibilizados via TED para evitar enriquecimento ilícito.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em aferir a validade da contratação da modalidade RMC em detrimento do empréstimo consignado, a forma de restituição dos valores descontados (simples ou dobrada), a configuração de danos morais e a possibilidade de compensação do capital recebido pela consumidora.

III. Razões de Decidir

4. A oferta de produto híbrido complexo (cartão de crédito consignado) a consumidor que intenciona obter empréstimo, gerando dívida impagável pelo pagamento apenas do mínimo da fatura, sem a devida transparência, configura falha no dever de informação e vício de consentimento, justificando a conversão do negócio para empréstimo consignado com taxas de mercado.

5. Conforme o entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, a repetição em dobro independe de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, mas tal entendimento só se aplica às cobranças posteriores à publicação do acórdão (30/03/2021). No período anterior, exige-se prova de má-fé, inexistente no caso, impondo-se a devolução simples.

6. A anulação do negócio jurídico exige o retorno das partes ao
status quo ante
, sendo imperiosa a compensação entre o valor a ser restituído pelo Banco e o numerário efetivamente disponibilizado à consumidora, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).

7. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) ultrapassam o mero dissabor, caracterizando dano moral, mantido o
quantum
de R$ 3.000,00.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição simples até 30/03/2021 e dobrada após esta data, bem como autorizar a compensação de valores.

9. Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) mediante vício de consentimento deve ser convertida em empréstimo consignado. A repetição do indébito será em dobro apenas para descontos posteriores a 30/03/2021 (EAREsp 676.608/STJ), admitindo-se a compensação dos valores recebidos pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 159; STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO BMG S.A.
em face da r. sentença (id. 16958264) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LUCILEY DE OLIVEIRA ALCANTARA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por Luciley de Oliveira Alcantara da Silva em face de Banco BMG S.A., para:

a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado RMC nº 15339689, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado comum;

b) condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a partir da 35ª parcela [...], corrigidos monetariamente desde cada desembolso e com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) [...].

Fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (...)”.

Inconformado, o BANCO BMG S.A. interpôs o presente recurso (id. 16958266), sustentando, em síntese:
(i)
a validade da contratação e a ausência de vício de consentimento, tendo a autora se beneficiado dos saques realizados;
(ii)
a inexistência de dano moral, tratando-se de exercício regular de direito;
(i
ii
)
a impossibilidade de repetição em dobro ante a ausência de má-fé (Súmula 159/STF); e
(
i
v)
a necessidade de compensação dos valores disponibilizados à autora via TED com eventual condenação, sob pena de enriquecimento ilícito.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 16958276), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5010861-88.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LUCILEY DE OLIVEIRA ALCANTARA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO BMG S.A.
em face da r. sentença (id. 16958264) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LUCILEY DE OLIVEIRA ALCANTARA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por Luciley de Oliveira Alcantara da Silva em face de Banco BMG S.A., para:

a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado RMC nº 15339689, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado comum;

b) condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a partir da 35ª parcela [...], corrigidos monetariamente desde cada desembolso e com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) [...].

Fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (...)”.

Inconformado, o BANCO BMG S.A. interpôs o presente recurso (id. 16958266), sustentando, em síntese:
(i)
a validade da contratação e a ausência de vício de consentimento, tendo a autora se beneficiado dos saques realizados;
(ii)
a inexistência de dano moral, tratando-se de exercício regular de direito;
(i
ii
)
a impossibilidade de repetição em dobro ante a ausência de má-fé (Súmula 159/STF); e
(
i
v)
a necessidade de compensação dos valores disponibilizados à autora via TED com eventual condenação, sob pena de enriquecimento ilícito.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 16958276), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, modalidade na qual a apelada alega ter sido induzida a erro, acreditando contratar empréstimo consignado tradicional.

O Banco apelante sustenta a regularidade do negócio, acostando aos autos o Termo de Adesão assinado e comprovantes de transferência eletrônica (TED) dos valores disponibilizados.

Todavia, em que pese a existência formal do instrumento contratual e a efetiva disponibilização do numerário, a análise detida dos autos sob a ótica consumerista revela que a vontade manifestada pela consumidora foi viciada em sua origem.

A instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que cumpriu, de forma efetiva e transparente, o dever de informação qualificada. O produto “Cartão de Crédito Consignado” possui características híbridas complexas, embora o valor seja depositado na conta do cliente (assemelhando-se a um empréstimo), a forma de pagamento se dá mediante desconto apenas do valor mínimo da fatura (reserva de margem), lançando-se o restante do saldo devedor no crédito rotativo, com juros exponencialmente superiores aos do consignado tradicional.

No caso em tela, observa-se que os extratos (id. 16958246) demonstram que o cartão foi utilizado exclusivamente para a realização de saques via transferência bancária, inexistindo prova robusta de utilização habitual para compras no comércio, o que corrobora a tese autoral de que o intuito era a obtenção de mútuo e não a aquisição de um meio de pagamento rotativo.

Além disso, a sistemática do RMC, ao descontar apenas o mínimo e refinanciar o saldo remanescente a taxas elevadas, gera uma dívida perpétua. Como visto, a consumidora sofre descontos mensais há anos, que servem apenas para amortizar juros, sem abater o principal, colocando-a em desvantagem exagerada.

Finalmente, tratando-se de consumidora hipervulnerável (aposentada por invalidez), é nítido que houve erro substancial quanto à natureza do negócio. Ao que parece, a autora aderiu ao contrato acreditando tratar-se de empréstimo com parcelas fixas e termo final definido, quando, na verdade, foi submetida a uma modalidade de crédito rotativo sem previsão de quitação.

Vejamos o entendimento já externado pelos e. Tribunais Pátrios em situações análogas:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO DO DIREITO BÁSICO À INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA . RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. I. CASO EM EXAME 1 . Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou ter sido induzida a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), acreditando se tratar de empréstimo consignado. Afirmou não ter sido informada adequadamente sobre as diferenças entre as operações, o que resultou em dívidas impagáveis e descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Pleiteou o cancelamento do cartão, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões centrais em discussão: (i) se houve falha na prestação de informações por parte da instituição financeira no momento da contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (ii) se é cabível a rescisão do contrato e a restituição dos valores descontados; (iii) se a consumidora faz jus à indenização por danos morais em razão da falha do serviço prestado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A ausência de comprovação por parte do banco de que a autora foi devidamente informada sobre as características e os encargos da contratação de cartão de crédito consignado com RMC evidencia a falha no dever de informação, em violação aos artigos 6º, III, 30, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor. 4. O banco não juntou o contrato na contestação, o que gera preclusão consumativa, impossibilitando a consideração do documento. Diante da ausência de provas, presume-se verdadeira a alegação da autora de que não houve consentimento inequívoco e claro para a contratação realizada . 5. A prática abusiva de incutir à consumidora um contrato de cartão de crédito com RMC, ao invés de um empréstimo consignado, caracteriza afronta ao artigo 39, incisos I, IV e V, do CDC, por prevalência da vulnerabilidade da consumidora, imposição de vantagem manifestamente excessiva e prática comercial desleal. 6. Configurada a falha na prestação de informações e constatada a abusividade na prática adotada pelo banco, é cabível a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado, com a restituição dos valores descontados de forma simples, autorizada a compensação com os valores efetivamente recebidos pela autora
. 7. A falha na prestação do serviço causou à autora danos de ordem moral, pois foi induzida a contratar produto financeiro que lhe gerou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, além de transtornos decorrentes da necessidade de medidas judiciais para resolução do problema. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado e a restituição dos valores descontados, bem como para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de prestação de informações claras e adequadas sobre a contratação de cartão de crédito consignado com RMC em substituição ao empréstimo consignado comum configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, ensejando a rescisão do contrato, a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 30, 31, 39, I, IV e V, 46 e 54; CPC, arts . 373, II, 434, 435 e 437, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 248764/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j . 09.05.2000, DJ 07.08 .2000. (TJ-SP - Apelação Cível: 10035014520238260484 Promissão, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 07/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 07/10/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ERRO SUBSTANCIAL. CONVERSÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em "ação ordinária de revisão contratual". A autora, pensionista do INSS, alegou ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de um empréstimo consignado tradicional . Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro substancial na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) determinar se é possível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado; (iii) verificar a ocorrência de dano moral e a necessidade de indenização. III . RAZÕES DE DECIDIR
Configura-se erro substancial na contratação do cartão de crédito consignado quando o consumidor, induzido a erro pela instituição financeira, acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, especialmente em casos em que não houve uso do cartão como tal, mas apenas a realização de saque, gerando confusão sobre a natureza do produto. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é cabível, quando constatado o erro substancial, aplicando-se a taxa média de juros de mercado para operações de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, conforme a época da contratação. A omissão de informações claras e transparentes pela instituição financeira configura ofensa à honra e integridade psíquica do consumidor, caracterizando dano moral passível de indenização
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado ocorre quando o consumidor, induzido a erro pela falta de informações claras e transparentes, acredita estar contratando um empréstimo consignado tradicional. O contrato de cartão de crédito consignado deve ser convertido em empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado vigente à época da contratação, quando comprovado o erro substancial. A omissão de informações claras e transparentes pela instituição financeira pode gerar dano moral indenizável . Ressalvado entendimento pessoal do Relator. (TJ-MG - Apelação Cível: 50019090820238130241, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2024)

Portanto, a simples assinatura no contrato padrão não é suficiente para convalidar o negócio quando ausente a compreensão real sobre o objeto contratado.

Nesse cenário, agiu com o natural acerto o ilustre magistrado Dr.
EVANDRO COELHO DE LIMA
ao reconhecer a nulidade da modalidade “Cartão de Crédito” e determinar sua conversão para “Empréstimo Consignado”. Tal medida preserva o negócio jurídico subjacente, mas expurga a abusividade dos encargos rotativos, readequando a dívida às taxas médias de mercado para operações de crédito pessoal consignado à época da contratação.

Seguindo, a sentença determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, pacificou o entendimento de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor (má-fé), cabendo quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva.

Entretanto, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão, definindo que este entendimento aplica-se apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, exige-se a prova da má-fé para a devolução em dobro.

No caso dos autos, o contrato foi firmado em 15/08/2019 e os descontos iniciaram-se logo em seguida. Não restou comprovada a má-fé inequívoca da instituição financeira no período anterior à modulação, uma vez que a contratação estava amparada em instrumento assinado, ainda que posteriormente declarado nulo por vício de consentimento/informação.

Assim, a sentença deve ser reformada para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma simples em relação às parcelas descontadas até 30/03/2021, e em dobro somente para as parcelas descontadas após esta data.

Com relação à compensação, assiste razão ao apelante quanto. Digo isso porque os autos comprovam, através dos extratos e comprovantes de TED anexados à contestação, que o Banco disponibilizou valores em favor da autora (ex: R$ 1.247,35 em 21/08/2019, dentre outros saques complementares).

A declaração de nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao status quo ante. Se, por um lado, o Banco deve restituir o que cobrou a mais, por outro, o consumidor deve devolver o capital que efetivamente recebeu, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil).

Portanto, na fase de liquidação de sentença, deverá ser apurado o montante total a ser restituído à autora e, deste total, deverá ser abatido o valor do capital efetivamente disponibilizado pelo Banco à autora, atualizado monetariamente pelos mesmos índices.

Por fim, mantenho a condenação em danos morais, pois os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), decorrentes de contrato nulo por falha de informação, ultrapassam o mero dissabor. O
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, estando até mesmo aquém de precedentes desta Corte em casos análogos, não comportando redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para determinar que a restituição do indébito ocorra na forma simples em relação aos descontos efetuados até 30/03/2021, mantendo-se a forma dobrada apenas para os descontos posteriores a esta data (conforme EAREsp 676.608/STJ) e autorizar a compensação entre o valor da condenação e os valores comprovadamente disponibilizados pelo Banco em favor da autora, a ser apurado em liquidação de sentença, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)